Tribunal: TJBA
Processo: 8034341-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034341-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUBALDINO ALFREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificação da existência de relação jurídica válida entre consumidor e cedente. Análise da regularidade da inscrição em cadastro restritivo à luz da documentação apresentada pela parte ré. Possibilidade de responsabilização civil e de indenização por dano moral em razão da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conjunto probatório formado por faturas encaminhadas ao endereço do consumidor, com registros de uso e pagamentos parciais, indicando a efetiva contratação do cartão de crédito.

4. Ausência de elementos probatórios que indiquem fraude, falsidade ou contratação indevida.

5. Exercício regular do direito de crédito pela cessionária, nos termos do art. 293 do Código Civil.

6. Ausência de conduta ilícita apta a ensejar dano moral. Aplicação do art. 188 inciso I do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034341-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUBALDINO ALFREDO DOS SANTOS e como apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.